Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705276-25.2025.8.07.0001 APELANTE: THE NORTH INSTITUTO DE BELEZA LTDA, ROSE PAZ INSTITUTO DE BELEZA LTDA, ROSILENE DA PAZ MARTELETO APELADO: LUIZ CARLOS MARTELETO MOREIRA DESPACHO Diante da divergência entre o nome cadastrado no sistema (Rosilene da Paz Marteleto) e o indicado na Apelação (Rosilene Bispo da Paz), mas considerando a coincidência do CPF n.o 417.966.751-72, que confirma tratar-se da mesma pessoa, impõe-se a regularização formal dos autos. Intime-se a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça e comprove o seu nome correto e atual a ser utilizado nos autos. Após o cumprimento da determinação acima, a Secretaria deverá proceder à imediata retificação no sistema de cadastro processual, se for o caso. Cumprida a diligência, voltem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator